Tribunal: STF
Processo: RE 84074
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. OMISSAO DA DECISÃO RECORRIDA
SOBRE ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
MATÉRIA QUE NÃO PODE SER OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 282 E 356.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME, NO RECURSO, DA PROVA DE PATERNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.